Tribunal: TJDFT
Processo: 0720790-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720790-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO VAZ DE VILHENA COELHO AGRAVADO: CARLOS ALBERTO CARVALHO DE VILHENA COELHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO PAULO VAZ DE VILHENA, ora requerido/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 5a Vara de Família de Brasília/DF, em ação de exoneração de alimentos proposta por CARLOS ALBERTO CARVALHO DE VILHENA COELHO, ora requerente/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de exoneração de alimentos com requerimento de tutela de urgência. O autor informa que se encontra obrigado ao pagamento de alimentos em favor do demandado em valor correspondente a 10% dos seus rendimentos, e pretende a exoneração do dever alimentar. Esclarece que, além do recebimento de alimentos em pecúnia, o requerido é seu dependente no plano de saúde médico odontológico na modalidade de coparticipação o que lhe gera, além da mensalidade de R$ 203,98, despesas com pagamento complementar. Aduz que, no entanto, o demandado completará 24 anos e que foi aprovado em 21o lugar em concurso público para Bombeiro Militar de Minas Gerais, cujo salário inicial, no curso de formação, é de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que afasta a sua obrigação alimentar. É o breve relatório. Decido. Embora a maioridade civil, por si só, não seja suficiente para exoneração da obrigação de prestar alimentos, no caso concreto há indícios de que o alimentado JOAO PAULO VAZ DE VILHENA COELHO encontra-se hábil a ser inserido no mercado de trabalho, tendo inclusive sido aprovado em concurso público (ID 120432854), tudo a indicar que possui condições materiais e morais de prover a própria subsistência. Nesse cenário, não há, aparentemente, mais fundamento para a manutenção dos alimentos prestados pelo autor ao requerido. Há, outrossim, fundado receio de dano irreparável ao postulante na medida em que os alimentos são irrepetíveis e, assim, não permitirão, ao final da demanda, a busca pelo ressarcimento daqueles que foram descontados no transcorrer da ação. ANTE O EXPOSTO, defiro a tutela de urgência pleiteada para determinar a imediata cessação da obrigação alimentar fixada em favor do demandado. (...)” Na origem, o autor/agravado propôs a ação de exoneração de alimentos, tendo em vista que seu filho atingiu a maioridade, contando com 23 anos, não apresenta nenhuma deficiência que o impeça de desempenhar atividade laboral e possui condições de manter seu próprio sustento, tendo formulado pedido de tutela de urgência, o que fora deferido pelo Juízo a quo. Contra o referido pronunciamento judicial, a parte agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual requer a reforma da decisão agravada, para que seja mantida a prestação alimentar em seu favor. O pedido liminar foi deferido, conforme ID n. 36828762, determinando o restabelecimento do pagamento da pensão alimentícia. No entanto, verifico que nos autos de origem, na decisão ID n. 133875561, foi declinada a competência para processamento e julgamento da presente demanda para uma das Varas de Família de Goiânia/GO, tendo em vista que o alimentando é domiciliado na mencionada comarca. Sobre o tema, o artigo 53, inciso II, do Código de Processo Civil, dispõe que o foro competente para as ações de alimentos é o do domicílio do alimentando, in verbis: “Art. 53. É competente o foro: (...) II - de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos;” No caso dos autos, o genitor ajuizou a demanda em Brasília, porém, na contestação, o requerido/agravante alegou, em preliminar, a incompetência territorial pelo fato de residir na cidade de Goiânia/GO, o que motivou o Juízo a quo a proferir a decisão agravada declinando da competência. Assim, com fundamento na citada legislação processual, de fato, o foro competente para processar e julgar a presente demanda, que versa sobre alimentos, é o foro do domicílio do alimentado, ora requerido/agravante. Ademais, cumpre esclarecer que a regra de competência prevista no artigo 53, II, do Código de Processo Civil deve ser observada ainda nos casos em que o alimentado seja maior, como o dos presentes autos. Nestes termos, já decidiu este E. Tribunal de Justiça, conforme julgados a seguir colacionados: "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FORO DO DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA DO ALIMENTANDO (ARTIGO 53, INCISO II, CPC). MERA FACULDADE. FACILITAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA EM OUTRO LOCAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. LEGÍTIMA OPÇÃO PELO FORO GERAL DO DOMICÍLIO DO RÉU. 1 - Conflito Negativo de Competência suscitado pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto da Emas/DF, nos autos de Ação de Alimentos, em face da Terceira Vara Cível de Brasília/DF. 2 - O artigo 53, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece o foro do domicílio ou residência do alimentando para a ação em que se pedem alimentos. No entanto, tratando-se de regra processual estabelecida em favor do alimentando, sendo este pessoa maior de idade, plenamente capaz, não há óbice a que renuncie ao benefício e proponha a ação no foro do domicílio do réu. 3 - Além disso, trata-se de competência territorial, portanto, relativa, permitindo as partes sobre ela dispor. 4 - Conflito de competência conhecido para declarar competente Juízo Suscitado da Terceira Vara de Família de Brasília/DF." (Acórdão Número: 1197851, Data de Julgamento: 26/08/2019, Órgão Julgador: 2a Câmara Cível, Relator: CESAR LOYOLA, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe: 13/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, constatada a incompetência para o processamento e julgamento da presente demanda neste foro de Brasília/DF, fica caracterizada a prejudicialidade deste recurso. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de novembro de 2022 10:50:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora